Tribunal: TJSP
Processo: 2059709-68.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Posse
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença e Acórdão rescindendo que acolheram pedido de reintegração de posse da área em discussão – Alegação de que a prova que deu fundamento a procedência da ação foi fruto de fraude - Hipótese em que comprovado nos autos que as escrituras públicas foram feitas mediante apresentação de procuração e instrumentos de substabelecimentos fraudados – Nulidade das escrituras

Ementa:
*AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença e Acórdão rescindendo que acolheram pedido de reintegração de posse da área em discussão – Alegação de que a prova que deu fundamento a procedência da ação foi fruto de fraude - Hipótese em que comprovado nos autos que as escrituras públicas foram feitas mediante apresentação de procuração e instrumentos de substabelecimentos fraudados – Nulidade das escrituras públicas e dos registros imobiliários efetivados mediante apresentação dos documentos nulos – Sentença e Acórdão rescindidos - Ação de reintegração de posse julgada improcedente – Ação rescisória procedente.*